Tribunal: TJBA
Processo: 8003863-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003863-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DJANILTON BENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENTREGA DE DOCUMENTOS DE VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO – VALIDADE E CONTINUIDADE DO CONTRATO EVIDENTES – NECESSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E USO DO BEM – DIREITO DE PROPRIEDADE – MULTA IMPOSTA QUE TEM LIMITE EM VALOR BEM MENOR AO BEM ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu tutela antecipada em favor do recorrido para que fornecesse ao mesmo
a documentação necessária à regularização, licenciamento e transferência do veículo
adquirido em leilão promovido pela agravante.

2.
O Direito está intimamente ligado a área de humanas, mas nenhum ser vivo pode se afastar da lógica comezinha, que habita o homem médio,
não se sustentando a alegação de dúvida quanto ao interesse da continuidade do negócio pelo adquirente aduzido pela parte agravante.

3.
A urgência da medida é evidente, pois a documentação é necessária para a regularização do veículo, evitando
ainda mais
transtornos à
parte
agravada,
não havendo nos autos sequer arguição de impossibilidade em fornecer os referidos documentos no prazo fixado.

4.
Quanto a limitação da multa, a mesma já se encontra
fixada em até
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em valor bem menor que aquele pago pelo bem discutido nos autos,
mostrando-
se até
acanhado o valor final a ser alcançado, considerando que a jurisprudência entende que a multa cominatória deve ser estipulada em valor proporcional à obrigação imposta
.

5.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003863-02.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
DJANILTON BENTO CONCEICAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .